Tribunal: TJES
Processo: 5002062-63.2023.8.08.0020
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2026-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002062-63.2023.8.08.0020
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE GUACUI
RECORRIDO: RUTE LEIA DA COSTA VALTAO
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5002062-63.2023.8.08.0020

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ

RECORRIDA: RUTE LEIA DA COSTA VALTAO

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado por RUTE LEIA DA COSTA VALTAO. A ação originária visava à condenação do ente municipal ao pagamento de valores referentes ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), em razão de sucessivas contratações temporárias para o cargo de professora, no período de 2018 a 2023.

A decisão recorrida reconheceu a nulidade das contratações temporárias, por entender que ocorreram em burla à regra do concurso público, e condenou o Município a efetuar o depósito do FGTS correspondente ao período não prescrito, de 15/12/2018 a 14/12/2023, com os devidos acréscimos legais.

Em sua tese recursal, o Município sustenta, em suma, a validade e a legalidade das contratações. Alega que os contratos foram celebrados para atender a necessidades temporárias e de excepcional interesse público, amparados pela Lei Municipal nº 2.504/98. Argumenta que não se trataram de renovações sucessivas, mas de contratações distintas, precedidas de processos seletivos simplificados, para suprir afastamentos temporários de servidores efetivos, desdobro de turmas ou para a execução de projetos educacionais transitórios, o que afastaria o direito da recorrida ao FGTS.

É O BREVE RELATÓRIO

No mérito, a sentença não merece reforma. A análise dos contratos e das fichas financeiras (ID 16882915 e 16882916) demonstra que a recorrida manteve vínculos laborais com o Município de forma contínua e sucessiva, pelo menos de 2018 a 2023, para exercer a função de professora. Embora o recorrente argumente que cada contratação foi precedida por um processo seletivo distinto e motivada por necessidades pontuais, como "classe vaga" ou para atender a projetos como o "Desenvolvimento em Leitura – DEL" (ID 16882924), a reiteração anual de tais necessidades descaracteriza a excepcionalidade e a temporariedade exigidas para esse tipo de contratação.

A necessidade que se repete anualmente, ao longo de vários exercícios, revela-se, na prática, permanente e previsível, demandando o provimento do cargo por meio de concurso público. A utilização sistemática de contratos temporários para suprir uma demanda contínua de pessoal na área da educação configura um artifício para contornar a regra constitucional da investidura em cargo público. A justificativa de se tratar de contratos distintos, e não de renovações, é meramente formal e não altera a realidade fática de um vínculo laboral prolongado e ininterrupto, que visava suprir uma necessidade permanente da administração.

Quanto ao argumento de que parte das contratações se destinava a projetos transitórios, a própria renovação da participação da servidora em projetos nos anos de 2019 e 2020 (ID 16882924) enfraquece a tese da transitoriedade. A administração, ao perpetuar tais contratações, assume a permanência da necessidade do serviço. Declarada a nulidade dos contratos, é devido o pagamento dos depósitos de FGTS, conforme entendimento consolidado no Supremo Tribunal Federal (Temas 191 e 916).

Por fim, no tocante à alegação de que a 4ª Turma Recursal deste Tribunal já teria decidido de forma diversa em casos análogos, tal argumento não vincula este julgamento. A menção a um voto isolado (ID 16883245, pág. 6), sem a demonstração de sua aplicabilidade específica ao caso concreto e desacompanhado de seu inteiro teor, não possui força para alterar a conclusão, que se baseia na análise dos fatos e documentos específicos destes autos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Condeno o recorrente, MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ, ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)